Tribunal: TJPA
Processo: 0001384-02.2008.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001384-02.2008.8.14.0018

APELANTE: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

APELADO: VALBER ANDRE ALVES ARAUJO, TCN ENGENHARIA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0001384-02.2008.8.14.0018

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURIONÓPOLIS

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS

PROCURADOR: RONALDO COELHO ALVES BARROS

AGRAVADOS: TCN ENGENHARIA LTDA; VALBER ANDRE ALVES ARAÚJO

ADVOGADA: EDILANE ANDRADE DA COSTA MIRANDA- OAB PA12.403

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO. EMPENHOS COMPROVADOS. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Curionópolis contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve sentença de procedência da ação de cobrança ajuizada por empresa contratada para construção do Terminal Rodoviário do município, com base na Tomada de Preços nº 042/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se a) houve cerceamento de defesa; b) a Administração Pública pode deixar de adimplir valores devidos por obra comprovadamente executada, sob alegações de ausência de empenho e impossibilidade de pagamento à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando o feito conta com oportunidade de produção de provas, designações de audiência e manifestações das partes, sem demonstração de prejuízo processual concreto; restaram comprovadas a contratação, a execução do objeto, as medições e as notas fiscais; a ausência de empenho ou de registro em restos a pagar não pode ser oposta ao contratado de boa-fé, tratando-se de deficiência interna da Administração.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “
A Administração Pública não pode se eximir do pagamento de obra pública regularmente contratada e executada, sendo-lhe inoponíveis falhas internas de gestão orçamentária ou ausência de empenho, inexistindo cerceamento de defesa quando oportunizado o contraditório e a ampla defesa sem prejuízo demonstrado.
”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, 5º, LV; Lei Federal nº 4320/64, art. 58; CPC, arts. 86, 373.

Jurisprudências relevantes citadas: REsp 1166877/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 22/10/2012; TJ PA AP-0800506-52.2022.8.14.0083, Rel. (a) Des. (a) ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Dje 21/07/2025; TJPA – AP – Nº 0000054-69.2011.8.14.0048 – Rel. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Tribunal Pleno – Dje 01/08/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno em Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS contra decisão monocrática (Id. 32039147) que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Curionópolis que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por TCN ENGENHARIA LTDA e VALBER ANDRE ALVES ARAÚJO, julgou parcialmente procedente a ação para condenar o ente municipal ao pagamento de R$ 139.281,16 referentes a serviços de construção do Terminal Rodoviário, contratados mediante Tomada de Preços nº 042/2005 (Id. 15104928).

Em suas razões recursais (Id. 32096081) o apelante aduziu, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa pela falta de contraditório, especificamente quanto a certidão do TCM; no mérito, sustentou inexistência de obrigação por ausência de empenho válido; houve procedência parcial, o que impacta na distribuição dos ônus sucumbenciais. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 33434393).

O MP absteve-se de intervir nestes autos à falta de interesse que o justifique (Id 17140045).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

Preliminar de cerceamento de defesa

O Município sustenta nulidade por cerceamento de defesa, alegando ausência de contraditório, especificamente quanto à certidão do TCM.

O juízo de origem designou audiência, oportunizou manifestação sobre documentos juntados e facultou requerimento de provas. Ambas as partes declararam não ter outras provas a produzir (Id 15104918).

No que concerne à controvérsia relativa à certidão do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), esta foi submetida ao contraditório, com abertura de prazo para manifestação (Id 15104918) e subsequente apresentação de alegações finais pelo réu, oportunidade em que o Município renovou suas teses acerca de ausência de liquidação regular e de impossibilidade de pagamento por falta de restos a pagar (Id 15104920). Portanto, não se verifica prejuízo processual, pois, a parte teve ciência e se manifestou especificamente sobre a certidão. Assim, não há violação ao contraditório ou à ampla defesa (art. 5º, LV, CF).

Rejeito a prefacial.

Mérito

A controvérsia recursal cinge-se à comprovação da efetiva execução da obrigação contratual, para constatar se há direito da parte autora a receber o valor cobrado.

Não assiste razão ao apelante.

O empenho de despesa, consoante art. 58 da Lei Federal nº 4320/64,
"é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição."

Verifico dos autos cópia do contrato administrativo firmado entre as partes, notas fiscais, ordens de serviço, laudos técnicos, além de certidão do Tribunal de Contas dos Municípios confirmando os empenhos emitidos pela Prefeitura com ausência de pagamento. Tais documentos evidenciam a efetiva execução da obra e a origem do débito.

A tese do apelante de que não houve empenho não se sustenta, pois os autos contêm os respectivos empenhos nº 0208010, 0601003, 0614009 e 0614010, todos vinculados à construção do terminal rodoviário, conforme certidão do TCM.

O autor comprovou os fatos constitutivos do seu direito, ao passo que o ente público deixou de afastar a idoneidade dos documentos apresentados e de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, do CPC, pois as Notas de Empenho se constituem no real reconhecimento ou mesmo na confissão da dívida perquirida, em evidente demonstração do cumprimento da obrigação ajustada pela parte credora.

Sobre o tema:

"Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ÓRGÃO PÚBLICO.
PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR NOTAS FISCAIS, PARECERES TÉCNICOS E NOTAS DE EMPENHO. AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(
TJ PA AP-0800506-52.2022.8.14.0083, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 21/07/2025). Grifei.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO, CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO – DECISÃO MERECE REFORMA – AUSÊNCIA DE CÓPIA DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO –
NOTA DE EMPENHO OU FISCAL NÃO IMPEDE O PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO AO ENTE PÚBLICO – SERVIÇO DEVIDAMENTE EXECUTADO – INADIMPLÊNCIA VERIFICADA – PAGAMENTO DEVIDO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
- PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – AP – Nº 0000054-69.2011.8.14.0048 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 01/08/2022). Grifei.

A falta de pagamento decorreu de inadimplemento do Município, não podendo o particular suportar prejuízo por falhas administrativas. A falta de disponibilidade financeira não exime o ente público da obrigação assumida.

Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, o STJ firmou entendimento no sentido de que, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, esta deve ser definida a partir do exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos.

Sobre o tema:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO CONTRADIÇÃO OBSCURIDADE. INEXISTENTE. VALOR DOS HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO. (...) 5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. 6. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1166877/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 22/10/2012.)

No presente caso, o autor pleiteou a cobrança de quatro notas fiscais no montante de R$ 174.281,16, sendo julgado procedente o pedido quanto à três notas fiscais, totalizando R$ 139.281,16. Assim, verifica-se que o decaimento da parte autora foi mínimo, não justificando a aplicação da sucumbência recíproca, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, pois a autora obteve êxito substancial em seu pleito, ainda que em valor inferior ao inicialmente requerido.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 05/03/2026